Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 64012311, o exequente informa estar ciente do ofício da COORPRE de ID 63442969 e, diante da comprovação do cumprimento da obrigação proferida nesta causa em relação ao precatório no 0743085-57.2022.8.07.0000, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), requer a extinção da presente execução unicamente quanto ao retromencionado crédito. O Distrito Federal não se manifestou (ID 64503719). Pois bem. Além do adimplemento dos honorários, registrou-se na decisão de ID: 63442970 que "os créditos pertencentes à credora MARIA DALVA G.O. encontram-se quitados mediante pagamento a título de acordo direto." Diante disso, julgo extinta a execução quanto à MARIA DALVA GONCALVES OLIVERIRA e quanto ao credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), em relação ao precatório no 0743085-57.2022.8.07.0000, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para se manifestarem se há pedido pendente de apreciação nesta execução. Brasília, 2 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR